Tribunal: TJMT
Processo: 1000249-25.2017.8.11.0108
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000249-25.2017.8.11.0108
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[OZEIAS FERREIRA DA SILVA - CPF: 701.002.681-53 (RECORRENTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000249-25.2017.8.11.0108

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Tapurah/MT

Recorrente(s):

Ozeias Ferreira da Silva

Recorrido(s):

Telefônica Brasil S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de agosto de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO “QUANTUM” ARBITRADO REJEITADA. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. ACOLHIDA. RESPONSABILIDADE. EXTRACONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A empresa de telefonia que não comprova a origem do débito questionado e insere o nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do não pagamento do débito, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

Mantém-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ).

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, julgo
parcialmente procedente
a pretensão contida na inicial para o fim de
DECLARAR
a inexistência do débito discutido na inicial, bem como anular a inscrição do nome do Autor nos órgãos de proteção ao crédito; e
CONDENAR
a Ré a pagar ao autor a título de danos morais, a importância de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, corrigida monetariamente pelo INPC a partir da citação válida e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, contados da citação, o que faço
com resolução do mérito,
a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.”.

No presente caso restou evidenciado que houve inclusão indevida do nome da Recorrente em órgão de proteção ao crédito, por obrigação indevida, pois a Recorrida não comprovou cabalmente a existência de relação jurídica entre as partes, tampouco a origem da obrigação ora questionada, no valor de
R$ 96,83
,
datado em 06.06.2015
, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Assim, entendo que pretensão no sentido de majoração do
quantum
indenizatório não deve ser acolhida, pois o montante arbitrado está fixado conforme os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, tendo em vista que após a realização de consulta ao site
http://www.cdlcuiaba.com.br/consumidor/recuperacao-de-credito/
, por força de convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e o CDL Cuiabá, averiguei a existência de cinco anotações no nome da consumidora em datas posteriores ao débito questionado:

-------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: OZEIAS FERREIRA DA SILVA

DATA NASCIMENTO: 30/08/1982

CPF: 701.002.681-53

-------------------------------------------

NADA CONSTA SPC – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros de SPC na Entidade
consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES

-------------------------------------------

* CREDOR: MUNDO ANIMAL

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 11/12/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 75980

VALOR: 78.853,00

DATA INCLUSAO: 17/06/2021

* CREDOR: ELETROKASA

ENT.ORIGEM: CDL - JATAI / GO

DATA VENCIMENTO: 28/01/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 16746

VALOR: 3.147,90

DATA INCLUSAO: 15/03/2021

* CREDOR: ELETROKASA

ENT.ORIGEM: CDL - JATAI / GO

DATA VENCIMENTO: 28/01/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 15276

VALOR: 47,13

DATA INCLUSAO: 15/03/2021

* CREDOR: ELETROKASA

ENT.ORIGEM: CDL - JATAI / GO

DATA VENCIMENTO: 28/11/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 15278

VALOR: 140,89

DATA INCLUSAO: 11/01/2021

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: TELEFONICA BRASIL S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0800 774 1515

DATA VENCIMENTO: 01/04/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0392870728

VALOR: 121,85

DATA INCLUSAO: 07/02/2021

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187

BAIRRO: PLANALTO PAULISTA

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900

-------------------------------------------

ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM

-------------------------------------------

* ENT.ORIGEM: CDL - JATAI / GO

ENDEREÇO: R MANOEL INACIO, 10

BAIRRO: VILA SANTA MARIA

CIDADE: JATAI / GO

* ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

ENDEREÇO: PARA, 455, S

BAIRRO: ALVORADA

CIDADE: LUCAS DO RIO VERDE / MT

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 5 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 002.648.991.526-1

13/08/2021 10:34:35-horario de Brasilia-FIM

-------------------------------------------

Com relação aos juros moratórios, assiste razão a parte Recorrente, pois estes fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ), conforme reiteradamente tem decidido o Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto
, conheço do recurso, dou-lhe
parcial provimento, tão somente
para alterar o início da contagem dos juros moratórios da condenação por dano moral, para que incida da data do evento danoso. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, por ter sido dado provimento em pequena parte do recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021